Tribunal: STF
Processo: RE 1000695
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE PIUMHI. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN. As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a título oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no §3º do citado artigo. Recurso conhecido e desprovido.” (documento eletrônico 1, p. 302)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 1, pp. 333-335).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e XXI; 93, IX; 145, § 1°; 150, I, IV e VI, a; 154, I; 156, I; e 173, § 1°, II, e § 2°, da Constituição da República (documento eletrônico 2, pp. 21-62). 



    Aduz-se, em suma, que a recorrente tem direito à imunidade tributária, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio. Alega-se, ainda, a impossibilidade de incidência de IPTU sobre o bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica, porquanto:



    “[...] o seu uso é do serviço público, e, por conseguinte, de seu titular, no caso, da União. Afinal, é o ente federado que tem o poder para imprimir destinação ao bem, que permanece sob seu poder, seja quem for o concessionário.” (documento eletrônico 2, p. 42)



    Em 27/10/2016, o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 600.867 RG/SP (documento eletrônico 4).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com base no julgamento do RE 600.867 RG/SP (Tema 508 da Repercussão Geral) e do RE 1.320.054 RG/SP (Tema 1.140 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 16). 



    Na sequência, a Terceira Câmara Cível do TJMG manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.867/SP, em sede de repercussão geral (Tema nº 508), que reconhece que, ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’. Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.” (documento eletrônico 9, p. 3)



    Assim, com o juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi novamente admitido, consoante o art. 1.041, caput, do CPC (documento eletrônico 17). Em seguida, este apelo extremo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com essa mesma orientação, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.475.782 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/03/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 829.221 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/03/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.457.754 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.502 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/7/2023)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3.Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.313.229 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.469.093 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/2/2024)  



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.453.158/MG, da minha relatoria, DJe 8/9/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2023; RE 1.462.069/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.461.615/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/11/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/10/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2023; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/3/2021; RE 1.311.491 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2021; RE 1.040.268 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/6/2018; RE 1.003.246 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; RE 918.704 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/12/2015; e RE 1.188.668 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/8/2019.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 557, § 1°-A, do CPC/1973) para reconhecer o direito da recorrente à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator